Tribunal: TJBA
Processo: 0528039-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-14
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0528039-68.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: OSEIAS BRITO DE ALMEIDA Advogado(s): NILTON LOPES BASTOS, YURI ALVES BASTOS, ALEXANDRE ALVES BASTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INCABÍVEL REVOLVIMENTO FÁTICO OU MERITÓRIO NOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA NO RECURSO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DISPOSTAS NO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. A teor do que preconiza o art. 620 do Código de Processo Penal, o objetivo dos embargos de declaração se limita ao saneamento de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. II. Na espécie, afigura-se, de forma clara, o intuito do Embargante de, não obstante sustentar a tese de existência de omissão na análise da autoria e materialidade quando do julgamento do recurso de apelação criminal, rediscutir as matérias já enfrentadas nos fundamentos do Voto que originou o v. Acórdão, ora objeto do presente recurso. III. Em verdade, os argumentos ventilados pelo Embargante no recurso oposto para justificar a ocorrência da pretensa existência de omissão do julgado buscam uma mera reavaliação fática e valorativa da matéria discutida nos autos, amplamente cotejada na fundamentação exercida pelo r. Acórdão combatido, que, ressalte-se, foi julgado à unanimidade pela Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em consonância com o douto parecer da Procuradoria de Justiça. IV. Quanto à dosimetria da pena e à fixação do regime, o acórdão foi igualmente explícito ao validar a análise do juízo de primeiro grau. Reconheceu-se que as circunstâncias do crime – notadamente o uso de arma branca para intimidar a vítima – extrapolam a normalidade do tipo penal e justificam tanto a exasperação da pena-base quanto a imposição de regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. Tal entendimento está em plena consonância com o art. 33, § 3º, do Código Penal e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que autorizam regime mais gravoso quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0528039-68.2019.8.05.0001, em que figuram, como Embargante, OSEIAS BRITO DE ALMEIDA e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator